Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-82.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO —REMESSA NECESSÁRIA No 1010102-82.2017.8.11.0003 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO: LUIZ SANTANA DA SILVA;
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Cumpra-se a decisão (Id. 34631456).
Às providências.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator